Tribunal: STF
Processo: RE 1601559
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, resumido na seguinte ementa (Doc. 7, fls. 1-2):

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME AO SEMIABERTO HARMONIZADO E DETERMINOU À UNIDADE PRISIONAL A INDAGAÇÃO SOBRE O CONSENTIMENTO DO REEDUCANDO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GENÉTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA, AFASTAMENTO DO ART. 9º-A DA LEP POR SUPOSTA RETROATIVIDADE MALÉFICA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – DESPROVIMENTO – ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL – DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA – MEDIDA MERAMENTE IDENTIFICATÓRIA, SEM AGRAVAMENTO DA EXECUÇÃO – COLETA QUE NÃO SE DESTINA À PROVA DE CULPABILIDADE, MAS À FORMAÇÃO /ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE PERFIS – DECISÃO QUE NÃO CONDICIONA O BENEFÍCIO À COLETA, TAMPOUCO COMINASANÇÃO PELA RECUSA – INEXISTÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN PEJUS – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta dos autos, em síntese, que, em 12/8/2024, o Juízo da Execução Penal promoveu JOAO PEDRO MARTINS ao regime semiaberto (Doc. 4).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao Agravo em Execução interposto pelo apenado (Doc. 7).
No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o apenado alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III e 5º, X, LIV e LXIII, da CF/1988 (Doc. 10). 
Nas razões recursais, aduz que “a fundamentação utilizada pelo r. acórdão recorrido acabou por violar dispositivos constitucionais, porquanto entendeu que a coleta de DNA para a identificação do perfil genético do Recorrente não viola as garantias constitucionais em questão, não havendo que se falar da inconstitucionalidade do art. 9º-A, LEP” (Doc. 10, fl. 8). 
Sustenta que “a criação de bancos de perfis genéticos para fins de persecução criminal tem implicações distintas: de um lado, pela maior efetivação da adequada tutela judicial de apuração de delitos; de outro, uma relativização de direitos fundamentais, posto que expande a possibilidade de atuação interventiva do Estado na esfera individual” (Doc. 10, fl. 9). 
Afirma que  “o argumento de que os bancos de dados são sigilosos não tem o condão de afastar a violação aos direitos de personalidade do Recorrente, posto que saem, de maneira coercitiva, da esfera de privacidade do acusado para fazer parte de banco de dados gerido pelo Poder Público cujo acesso pode ser feito por diferentes entidades, como a Polícia e o Judiciário” (Doc. 10, fl. 13). 
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 9º-A, LEP, por violar os arts. 1º, III e 5º, X, LIV e LXIII, CRFB/88, afastando a realização da identificação do perfil genético, ou, subsidiariamente, descartar o material colhido, caso a coleta já fora realizada” (Doc. 10, fl. 14). 
O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 15).
É o relatório. Decido.

No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pela defesa com base nos seguintes fundamentos  (Doc. 7):

MÉRITO: 
A parte agravante sustenta a ilegalidade da determinação de coleta compulsória de material genético (DNA) imposta na decisão que deferiu a progressão de regime para o semiaberto mediante monitoração eletrônica, por entender que a medida viola o contraditório e a ampla defesa, aplica retroativamente lei penal mais gravosa e não se enquadra nas hipóteses legais do art. 9º-A da Lei de Execução Penal.
Sem razão. 
O objeto da presente irresignação recursal se refere à decisão de mov. 1.4 – 2º Grau, que, ao conceder a progressão de regime ao semiaberto, determinou à unidade prisional a indagação sobre o consentimento do reeducando para fornecimento de material genético nos seguintes termos:
[...]
Pois bem. De início, importa consignar que a decisão agravada não condicionou a progressão de regime à realização do exame genético, tampouco aplicou qualquer sanção pela recusa, limitando-se a determinar à unidade prisional que indagasse ao sentenciado se consentia com a coleta do material e, em caso positivo, procedesse ao agendamento junto ao Instituto Médico Legal e ao Instituto de Identificação. 
Trata-se, pois, de ato meramente acessório e administrativo, destinado a viabilizar o cumprimento de determinação legal e de orientação administrativa expedida pela Corregedoria-Geral de Justiça (Instrução Normativa nº 240/2025), que regulamenta o procedimento no âmbito das Varas de Execução Penal.
Nessa perspectiva, inexiste afronta ao contraditório ou à ampla defesa. 
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a determinação de coleta de material genético de apenados não demanda prévia oitiva da defesa, por se tratar de ato vinculado e obrigatório, decorrente de imposição legal expressa, não se confundindo com decisão de natureza sancionatória.
[...]
Com efeito, a identificação criminal, ainda que realizada por meio de material genético, insere-se na esfera de atuação estatal voltada à segurança pública e à persecução penal, não possuindo caráter punitivo, mas meramente identificatório, razão pela qual não implica qualquer agravamento da situação jurídica do condenado.
[...]
O procedimento visa ao aprimoramento dos mecanismos de identificação de autores de delitos, mas também ao resguardo de inocentes, ao evitar condenações injustas por meio de comparação genética em bases de dados confiáveis. 
Assim, o art. 9º-A da Lei de Execução Penal é reconhecido como norma de caráter administrativo, e não penal, o que afasta a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. 
Ainda que se admitisse, por argumentação, a aplicação do dispositivo a condenações anteriores à sua vigência, tal medida não configuraria novatio legis in pejus, pois não há criação de novo tipo penal, majoração de pena ou imposição de sanção. Trata-se, tão somente, de um meio técnico de identificação, previsto expressamente em lei e operacionalizado mediante técnicas indolores e seguras. 
No caso concreto, o agravante cumpre pena, dentre outros crimes, por homicídio qualificado — delito doloso contra a vida — hipótese expressamente contemplada no art. 9º-A da LEP.

Verifica-se, portanto, que a presente controvérsia guarda estreita relação com as questões que serão decididas no Tema 905/RG (RE nº 973.837/MG), no qual se discutirá a “Constitucionalidade da inclusão e manutenção de perfil genético de condenados por crimes violentos ou por crimes hediondos em banco de dados estatal.”
Acreça-se que Ministros desta CORTE determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga: RE 1450894, Rel. Min. DAS TOFFOLI, Dje 22/08/2023;  ARE 998924, Rel. Min. DAS TOFFOLI, Dje 3/11/2016 e ARE 931879/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje 10/8/2016.
Ante todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do CPC e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão a ser proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 905 da repercussão geral.
Publique-se. 
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente